Tribunal: TJDFT
Processo: 0002907-68.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0055966-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELSO BATISTA DE OLIVEIRA, SORAYA REGINA CAZARIN DE BRITO, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, SIDNEY OLIVEIRA DE ARAUJO, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o réu/recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto ao ID 15596424, considerando a tese fixada pelo STF no âmbito do Tema n.o 810. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito